Tribunal: TJSP
Processo: 1001270-09.2018.8.26.0294
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação expressa de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficientemente apreciada e fundamentada – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – EMBARGOS REJEITADOS.